Tribunal: TJES
Processo: 0006438-80.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006438-80.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KI BARATO LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006438-80.2018.8.08.0012

APELANTE: KI BARATO LTDA

APELAD
O
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USO DE BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. NATUREZA PRECÁRIA. TAC NÃO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por KI BARATO LTDA contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada pela CETURB-ES, julgou procedente o pedido para determinar a retomada da Loja nº 01 do Terminal de Itacibá, ocupada pela apelante desde 1998 mediante autorização de uso, sem prévia licitação, sob alegação de validade de TAC e de direito à permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal em razão do decurso do prazo previsto em TAC; (ii) estabelecer a existência de direito de permanência decorrente de permissão de uso e de TAC não homologado; (iii) determinar a configuração de esbulho possessório apto a justificar a reintegração do bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de perda do objeto não prospera, pois o recurso apresenta fundamentos autônomos além do TAC, incluindo teses sobre licitação e regime jurídico aplicável.

4. A permissão de uso de bem público possui natureza unilateral, precária e discricionária, o que autoriza a revogação a qualquer tempo por conveniência e oportunidade da Administração.

5. A ocupação de bem público exige prévio procedimento licitatório, em observância ao art. 175 da Constituição Federal e aos princípios da impessoalidade e moralidade.

6. O TAC firmado em 2018 não produz efeitos jurídicos, pois a eficácia dependia de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB, inexistente diante da Resolução nº 009/2019.

7. O TAC de 2014 já previa a possibilidade de retomada do bem a qualquer tempo por interesse público, o que afasta expectativa legítima de permanência.

8. A alegação de dispensa de licitação com base na Lei nº 13.303/16 não encontra amparo, pois a exploração de espaços comerciais em terminais constitui atividade acessória à prestação de serviço público.

9. A permanência no imóvel após revogação da permissão e notificação para desocupação configura esbulho possessório, o que legitima a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A permissão de uso de bem público constitui ato precário e discricionário, com possibilidade de revogação a qualquer tempo pela Administração. 2. A ocupação de espaço público destinado à prestação de serviço exige licitação prévia e não gera direito adquirido ao particular. 3. TAC não homologado pelo órgão competente não produz efeitos jurídicos vinculantes contra a Administração. 4. A permanência no bem público após revogação da permissão caracteriza esbulho possessório e autoriza a reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.987/95, art. 40; Lei nº 13.303/16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.164.419/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04/11/2010; STJ, REsp nº 904.676/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 18/11/2008; TJES, Apelação Cível nº 0011300-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2025; TJES, Apelação Cível nº 0011073-63.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 01/05/2025; TJES, Apelação Cível nº 0009764-07.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 11/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 0006436-13.2018.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09/02/2026; TJES, Apelação Cível nº 0006404-40.2016.8.08.0024, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 30/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002542-18.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
KI BARATO LTDA
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-ES)
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel constituído pela Loja nº 01 do Terminal Urbano de Integração de Itacibá, em Cariacica.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2014 e ratificado em 2018, o qual teria garantido a permanência dos lojistas até outubro de 2024, mitigando a precariedade da ocupação; (ii) a validade do TAC de 2018, sob o argumento de que a cláusula décima previa apenas a eficácia imediata do ajuste, sendo desnecessária nova aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB face à anuência ministerial; (iii) a violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva por parte da Administração Pública ao adotar comportamentos contraditórios; (iv) a desnecessidade de procedimento licitatório no caso concreto, por se tratar de empresa pública sujeita ao regime das empresas privadas e à Lei nº 13.303/16 ; e (v) a ausência de esbulho possessório, ante a natureza de posse justa e legítima amparada nos acordos extrajudiciais.

Contrarrazões apresentadas pela CETURB-ES pela manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal pelo decurso do prazo final de ocupação previsto no TAC invocado pela própria recorrente (outubro de 2024).

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade da retomada da posse de espaço comercial (Loja 01) localizado no Terminal de Itacibá, ocupado pela apelante desde 17/12/1998 por meio de Termo de Autorização de Uso outorgado sem prévio procedimento licitatório.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de reintegração de posse, sob o fundamento de que a permissão de uso é ato administrativo precário e discricionário, cuja revogação atende ao interesse público de regularização das áreas comerciais dos terminais mediante certame licitatório, conforme imperativo constitucional.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL

Para o deslinde da controvérsia, cumpre, inicialmente, enfrentar a preliminar de perda de objeto suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

Sustenta a
CETURB-ES
que, tendo o recurso como fundamento principal a proteção possessória decorrente de TAC que previa permanência apenas até 21/10/2024, o decurso do referido prazo esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional.

Não obstante o término do prazo de vigência do ajuste, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque o TAC não é o único fundamento deduzido pela apelante para a manutenção no imóvel, havendo teses relativas à aplicação da Lei nº 13.303/16 e à suposta desnecessidade de licitação que transcendem o pacto extrajudicial.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ocupação de área em terminal urbano de passageiros, sem licitação prévia e baseada em permissão de uso antiga, confere ao particular direito de resistir à retomada pelo Poder Público fundamentada no interesse de regularizar o bem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade por parte do ente público, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstrava conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF” (REsp n. 1.164.419/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 10/11/2010). Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356 DO STF.
PERMISSÃO DE USO. PRECARIEDADE.
REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDENIZATÓRIO. (...)
5. A Permissão de uso de bem público é ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgada mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos administrados (como, por exemplo, outorga na conformidade de ordem de inscrição) (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 18ª Edição, páginas 853/854).
(...) (REsp n. 904.676/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe de 15/12/2008.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na supremacia do interesse público sobre o privado e no dever de licitar a prestação de serviços públicos e o uso de bens coletivos, conforme o art. 175,
caput
, da Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

No caso, observa-se que a posse da apelante deriva de um título intrinsecamente precário (Termo de 1998), o qual previa expressamente a possibilidade de revogação unilateral a qualquer tempo (fls. 36/42):

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA

A presente Autorização de Uso é outorgada a título precário, de forma remunerada.

Pelo que se denota, a resistência oferecida pela recorrente estriba-se na validade de um TAC ratificador assinado em dezembro de 2018 pelo então Diretor-Presidente da CETURB-ES.

Ocorre que
o referido TAC de 2018 não possui eficácia jurídica para obstar a reintegração
. Conforme robusta prova documental, o Conselho de Administração da CETURB-ES (CONSAD), agindo no uso de suas atribuições estatutárias, resolveu, por unanimidade,
NÃO homologar, NÃO ratificar e NÃO validar
as disposições do Termo de 2018 (Resolução CONSAD nº 009/2019). O órgão colegiado fundamentou a rejeição no fato de que o ajuste contrariava a obrigatoriedade de licitação (Lei nº 8.666/93 e art. 175 CF) e que o documento havia sido assinado por apenas um diretor, em desacordo com o Estatuto Social que exige a assinatura de dois diretores para assumir obrigações (fls. 473/474). Concluindo pela ausência de validade do referido TAC, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO.
MAJORAÇÃO DE ALUGUEL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE.
RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O TAC firmado em 2018 entre CETURB-GV, ALOTUR e o Ministério Público Estadual teve sua eficácia condicionada à aprovação do Conselho de Administração da CETURB-GV. 4. A Resolução nº 009/2019 do Conselho de Administração da CETURB-GV evidenciou a ausência de homologação do TAC, inviabilizando sua exigibilidade e afastando qualquer vinculação obrigacional da Administração Pública aos seus termos.
5. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário, unilateral e discricionário, podendo ser revogado pela Administração Pública a qualquer tempo, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 8.987/95 e consolidado na jurisprudência dominante. (...) (TJES; Apelação Cível nº 0011300-53.2021.8.08.0024; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 3ª Câmara Cível; 05/06/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CETURB.
MAJORAÇÃO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A eficácia do TAC de 2018 depende de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB, conforme previsto na cláusula décima do próprio termo. Como o conselho rejeitou sua aprovação por meio da Resolução nº 009/2019, o ajuste não gerou efeitos vinculantes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece reiteradamente a ineficácia do TAC de 2018, reforçando a necessidade de licitação para a ocupação dos espaços públicos e afastando qualquer direito adquirido por lojistas com base no referido ajuste.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e discricionário, podendo ser revogado ou alterado pela Administração Pública, nos termos do interesse público, inclusive no que se refere à atualização dos valores de contraprestação. (...) (TJES; Apelação Cível nº 0011073-63.2021.8.08.0024; Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 01/05/2025)

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO.
REAJUSTE DE ALUGUEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O TAC de 2018, firmado entre CETURB-GV, ALOTUR e Ministério Público Estadual, previa reajustes graduais nos aluguéis, mas sua eficácia estava condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, o que não ocorreu, conforme Resolução nº 009/2019. 4. A ausência de homologação pelo Conselho de Administração impede a exigibilidade do TAC de 2018, tornando inaplicáveis suas disposições sobre reajuste dos aluguéis.
5. A permissão de uso dos espaços comerciais nos terminais urbanos possui caráter precário e discricionário, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público, o que justifica a equiparação dos valores dos aluguéis aos preços praticados em novas licitações.(...) (TJES; Apelação Cível nº 0009764-07.2021.8.08.0024; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 11/04/2025)

Ademais, importante salientar que o TAC de 2014, invocado como base para a prorrogação, já continha em sua Cláusula Segunda, §5º, a ressalva de que as delegações poderiam ser desfeitas a qualquer tempo, desde que motivadas por interesse público ou para a realização de obras e intervenções.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação de que a Lei nº 13.303/16 dispensaria a licitação por se tratar de atividade econômica de empresa pública não encontra respaldo. A exploração de espaços comerciais em terminais de integração é atividade acessória e instrumental à prestação do serviço público de transporte, devendo observar os princípios da impessoalidade e moralidade, que impõem a seleção de ocupantes via certame público.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a ocupação irregular, destituída de licitação prévia e após notificação para desocupação, configura esbulho possessório, conforme sedimentada jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RENOVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SEM EFICÁCIA VÁLIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A permissão de uso de bem público tem natureza precária, podendo ser revogada a qualquer tempo por ato discricionário da Administração, nos termos da Súmula 473 do STF, não sendo necessária a instauração de processo administrativo quando inexistente sanção ou penalidade. Os TACs apontados pelo Apelante não foram ratificados pelo órgão competente da CETURB nem homologados judicialmente, não havendo eficácia jurídica suficiente para conferir direito subjetivo à permanência no imóvel. A recusa do Apelante em desocupar o imóvel após a revogação da permissão configura posse injusta, autorizando a reintegração promovida pela Administração, conforme entendimento consolidado do TJES.
(...) (TJES; Apelação Cível nº. 0006436-13.2018.8.08.0012; Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cível; data 09/02/2026)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO.
PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora ultimado o prazo de 60 (sessenta) meses previsto no Termo de Permissão de Uso e a notificação de desocupação, o Apelante não promoveu a desocupação da loja nº 05 localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, o que faz convolar ocupação até então legítima em esbulho possessório.
2. Ainda que se tratasse hipoteticamente de Permissão de Uso firmada com prazo indeterminado, a revogação do ato administrativo permissivo do uso de bem público seria possível por motivo de conveniência e oportunidade, com arrimo na sua natureza precária. 3. Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TAC firmado em 20/12/2018 entra a Apelada, o MPES e a associação de lojistas, não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público.
(TJES; Apelação Cível nº 0006404-40.2016.8.08.0024; Relª. HELOISA CARIELLO; 2ª Câmara Cível; data 30/07/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração.
(TJES; Apelação Cível nº 0002542-18.2018.8.08.0048; Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; 1ª Câmara Cível; data 07/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que determinou a reintegração da requerente na posse do imóvel constituído pela Loja nº 01 do Terminal Urbano de Integração de Itacibá, em Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.